Tribunal: TJES
Processo: 0005100-86.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005100-86.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILANE DIAS DA SILVA

APELADO: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, no qual se manteve decisão que afastou a alegação de boa-fé na construção de imóvel erguido sob linha de transmissão de energia elétrica, em área de servidão administrativa, diante dos riscos à segurança e à prestação de serviço público essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da boa-fé subjetiva e da alegada inércia da concessionária; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na ponderação entre o direito de servidão administrativa e os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão examinou de forma expressa e fundamentada a inexistência de boa-fé subjetiva, ao reconhecer que a servidão administrativa é ostensiva e visível, evidenciada pela presença de torres e linhas de alta tensão.

5. A construção realizada sob a linha de transmissão, em proximidade direta com a torre, afasta a alegação de desconhecimento da limitação administrativa imposta ao imóvel.

6. A prova pericial atestou que a edificação se encontra integralmente na área de segurança e a cerca de nove metros da torre, configurando risco grave à integridade dos moradores e à manutenção do serviço público.

7. A alegação de inércia da concessionária é afastada com base na prova de que a construção ocorreu por volta do ano de 2009, coincidente com o ajuizamento da demanda.

8. O acórdão realizou ponderação explícita entre direitos fundamentais, priorizando a vida e a segurança coletiva em detrimento do direito à moradia, que não possui caráter absoluto.

9. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de servidão administrativa ostensiva afasta a alegação de boa-fé na ocupação de área de segurança.

3. O direito à moradia não prevalece quando a ocupação do imóvel implica risco à vida e à segurança coletiva e compromete serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/04/2022; TJES, EDcl na AC 0011618-36.2021.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 10/04/2025; TJES, EDcl nos EDcl na AC 0006390-03.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005100-86.2009.8.08.0012

EMBARGANTE: EDILANE DIAS DA SILVA

EMBARGADO: ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDILANE DIAS DA SILVA
em razão do acórdão (id. 15901753) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela interposto.

Em suas razões, id. 16632259, a embargante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado quanto à análise da boa-fé subjetiva, alegando que a inércia da concessionária por décadas e o ato positivo de ligar a energia elétrica no imóvel geraram legítima expectativa de regularidade. Sustenta, ainda, omissão e contradição quanto à ponderação entre o direito de servidão administrativa e os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões, id. 18048565, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente e de forma lógica examinadas as questões apresentadas.

O acórdão embargado fundamentou de forma exaustiva que a natureza aparente e ostensiva da servidão administrativa — caracterizada pela presença de torres e linhas de alta tensão — afasta a presunção de boa-fé subjetiva de quem edifica em área de segurança.

O julgado consignou expressamente:

“A fotografia demonstra que a construção ocorreu exatamente abaixo da linha de transmissão e próxima a uma das torres. Tal fato, por si só, confere à servidão administrativa um caráter aparente e ostensivo, tornando inequívoca a ciência da limitação que recaía sobre o imóvel. Aquele que edifica sob uma linha de alta tensão, visível a todos, não pode, posteriormente, alegar desconhecimento ou ignorância para se beneficiar do instituto da posse de boa-fé, previsto no art. 1.201, do Código Civil.

(...)

Corroborando a ausência de boa-fé e a gravidade da situação, a prova pericial produzida nos autos (fls. 387/402) foi clara ao identificar que a construção foi integralmente realizada dentro da área de segurança da linha de transmissão e que está localizada a uma distância de cerca de nove metros da torre de transmissão.

O expert foi categórico ao apontar que a manutenção da edificação no local não apenas implica em sério risco à segurança dos próprios moradores, mas também impede a adequada manutenção da linha de transmissão, prejudicando um serviço público essencial.”

Quanto à alegada inércia da concessionária, a decisão colegiada amparou-se na prova pericial (fls. 387/402), que atestou que a construção foi erguida por volta de 2009, justamente o ano de ajuizamento da demanda, o que descaracteriza qualquer situação de conivência ou abandono por parte da embargada.

No tocante à ponderação de princípios constitucionais, o acórdão não foi omisso. A decisão priorizou o direito à vida e à segurança coletiva em face do direito à moradia, destacando que a manutenção da edificação a apenas nove metros da torre de transmissão implica risco letal aos moradores e prejudica a manutenção de serviço público essencial. O direito à moradia não é absoluto e não pode servir de salvo-conduto para a exposição a riscos graves em áreas de segurança técnica.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A pretensão de rediscussão de matéria fático-probatória e do acerto da decisão é incompatível com a via estreita dos aclaratórios, conforme sedimentado na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Sodalício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (...) 5. Evidencia-se que o recurso traduz inconformismo com o resultado desfavorável à parte, o que é insuficiente para o acolhimento de embargos de declaração
. (TJES; EDcl na AC 0011618-36.2021.8.08.0024; 2ª Câamra Cível, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes; Julg. 10/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE JULGAMENTO DE APELAÇÃO E EMBARGOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. MERA REPRODUÇÃO DE TRECHO SENTENCIAL SEM ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. A contradição que enseja o provimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão embargada e outros julgamentos ou com a tese sustentada pela parte
. (TJES; EDcl nos EDcl na AC 0006390-03.2009.8.08.0024; Rel. Fábio Brasil Nery; Julg. 22/04/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)